Tribunal: TJSP
Processo: 2273060-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de mútuo cumulada com indenização por danos morais - Decisão que indeferiu tutela de urgência para prévia constrição em montante suficiente a garantir a integralidade da demanda – Alegação de fraude e risco de dilapidação patrimonial - Ante a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de mútuo cumulada com indenização por danos morais - Decisão que indeferiu tutela de urgência para prévia constrição em montante suficiente a garantir a integralidade da demanda – Alegação de fraude e risco de dilapidação patrimonial - Ante a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção do indeferimento da tutela antecipatória de urgência pretendida - Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273060-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
MARIANA MARCELA GÓIS (JUSTIÇA GRATUITA), CHEFE SORVETEIRO
INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA, LUCIANO GUARESI
(JUSTIÇA GRATUITA) e MARCOS MIRANDA GONCALVES GALDINO, é
agravado VINICIUS LOUREIRO IBRAIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273060-90.2020.8.26.0000 -Voto no 16060 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2273060-90.2020.8.26.0000
Agravantes: Mariana Marcela Góis e outros
Agravado: Vinicius Loureiro Ibraim
Comarca de Campinas 2a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Fabrício Reali Zia
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16060
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de cobrança de
mútuo cumulada com indenização por danos morais -
Decisão que indeferiu tutela de urgência para prévia
constrição
em
montante
suficiente
a
garantir
a
integralidade da demanda Alegação de fraude e risco de
dilapidação patrimonial - Ante a inexistência de prova
inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida
de rigor a manutenção do indeferimento da tutela
antecipatória de urgência pretendida - Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 96 que, nos autos da ação de cobrança de mútuo cumulada indenização por
danos morais (processo no 1041598-65.2020.8.26.0114) que os agravantes movem
em face do agravado, indeferiu tutela de urgência tendente a determinar prévia
constrição em montante suficiente a garantir a integralidade da demanda.
Alega-se, nele, que presentes os requisitos autorizadores da
medida pleiteada, já que há sinais concretos de fraude e de risco de dilapidação
patrimonial do agravado, que se omitiu até o momento em devolver a quantia objeto
do contrato de mútuo.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta,
porque ainda não formada a relação jurídica-processual.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido de tutela de urgência ao
fundamento de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273060-90.2020.8.26.0000 -Voto no 16060 - GC
3
“Vistos. (...) Dos fatos alegados na inicial, referindo-se a
"valor supostamente perdido", denota-se a incerteza sobre a
probabilidade do direito, no que se inclui a alegada
"pirâmide financeira", de sorte que se deve aguardar pela
dilação probatória para se possa a ferir a presença dos
pressupostos para a concessão da tutela de urgência
almejada, que fica por ora indeferida”.
A tutela de urgência e a de evidência é a entrega provisória da
prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem
objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em
Juízo, ou os seus efeitos.
Para tanto, o requerente da tutela de urgência deve
demonstrar de forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, consoante NCPC, art. 300; enfim, a
verossimilhança do direito alegado a teor das alegações feitas, ou mesmo demonstrar
o abuso do direito de defesa.
A tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao
seu sensato arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão dos requisitos
daqueles requisitos; sinteticamente risco de lesão grave ou de difícil reparação e da
plausibilidade do direito.
Ensina CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (“in” Manual de
Direito Processual Civil, volume único, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 222): “A
concessão da 'tutela de urgência' pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b)
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, 'caput'). São
expressões redacionais do que é amplamente consagrado nas expressões latinas
'fumus boni iuris' e 'periculum in mora', respectivamente. A despeito da conservação
da distinção entre 'tutela antecipada' e 'tutela cautelar' no CPC de 2015, com
importantes reflexos 'procedimentais', é correto entender, na perspectiva do
dispositivo aqui examinado, que os requisitos de sua concessão foram igualados.
Não há, portanto, mais espaço para discutir, como ocorria no CPC de 1973, que os
requisitos para a concessão da tutela antecipada ('prova inequívoca da
verossimilhança da alegação') seria, do ponto de vista da cognição jurisdicional,
mais profundos que os da tutela cautelar, perspectiva que sempre me pareceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273060-90.2020.8.26.0000 -Voto no 16060 - GC
4
enormemente 'artificial'. Nesse sentido, a concessão de ambas as tutelas de urgência
reclama, é isto que importa destacar a 'mesma' probabilidade do direito além do
mesmo perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo”.
No caso ora telado, os elementos de convicção que os
agravantes coligiram aos autos não evidenciam a probabilidade do direito, requisito
necessário ao provimento da tutela de urgência, na medida em que a alegada omissão
na devolução da quantia, objeto do contrato de mútuo, pela suposta ocorrência de
fraude perpetrada pelo agravado na modalidade argumentada de “pirâmide
financeira”, somente poderá ser dirimida através da necessária instrução probatória,
sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Neste
contexto,
se
não
preenchidos
os
requisitos
autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de
rigor o seu indeferimento.
Ausente, portanto, patente ilegalidade da decisão agravada,
segue mantida.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)